Tribunal: STF
Processo: HC 187034
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de Habeas Corpus em que se requer salvo-conduto em razão do receio de, no exercício da liberdade de expressão, sofrer constrangimento decorrente de alguma decisão no trâmite do inquérito n.º 4.781.
    2. Cabe, no entanto, salientar a inadequação do habeas corpus para fins de debate da questão subjacente.
    Com efeito, a Constituição da República (art. 5°, LXVIII) assenta o cabimento de “habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
    Porém, nem todo ato jurisdicional proferido na esfera criminal legitima o manejo do habeas corpus, relevantíssima garantia com assento constitucional que conta com diversas particularidades processuais direcionadas a fazer frente, a tempo e modo, à tutela do estado de liberdade do cidadão. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta, em ambas as hipóteses fruto do ato apontado como coator que alegadamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder. 
    Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou concretamente ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado. 
    Esse quadro, contudo, não se verifica nesta impetração.
    Em sentido semelhante, cito elucidativo precedente de relatoria do ilustre decano desta Suprema Corte:
    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’, a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘habeas corpus’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei)
    Ainda nessa linha:
    “A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente.” (HC 123784 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2018)
    “...Ora, o Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, ‘empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção’ (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção’. À míngua de risco ao direito de liberdade do paciente, é incabível o presente writ. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.” 
(HC 166210, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 13/12/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 17/12/2018 PUBLIC 18/12/2018) 
    Nessa mesma direção, observo que já decidi em idêntico sentido, conforme se infere de acórdão de minha lavra em julgamento implementado na seara do Plenário desta Corte: 
    “O habeas corpus destina-se, por expressa injunção constitucional (art. 5°, LXVIII), à tutela da liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder.” (HC 152752, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2018, grifei)
    Por tais razões, ao não depreender aptidão do ato questionado pela defesa para o fim de acarretar ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente, concluo pela inadequação do habeas corpus.
    Efetivamente, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Ademais, caso houvesse algum ato, este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro no exercício da atividade judicante, incidindo, por analogia, a Súmula 606 deste STF (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)
    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente